Tribunal: CARF
Processo: 16045.000165/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000165/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.604 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
DAN VIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICÍNIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
EXERCÍCIO: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO DAS
REMUNERAÇÕES
PAGAS
OU
CREDITADAS
A
TODOS
OS
SEGURADOS A SEU SERVIÇO.
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço constitui infração à legislação
previdenciária, consoante o artigo 32, 1, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1.991.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Se a empresa contrata serviços de segurado autônomo para a prestação de
serviços deve recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre os
valores pagos a ele. O cancelamento do contrato firmado com arquiteta e a
contratação de pessoa jurídica representada pela mesma arquiteta devem ser
demonstrados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000165/2010-85
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000165/2010-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 05-32.178
– 7a Turma da DRJ/CPS, fls. 182 a 202.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de infringência ao disposto no artigo 32, I, da Lei n° 8.212/91, combinado com
o artigo 225, 1 c § 9o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1.999, posto que a autuada deixou de incluir nas
folhas de pagamento todos os segurados que lhe prestaram serviços bem como todas as
remunerações percebidas por eles.
Informa a Fiscalização que os fatos geradores que motivaram a autuação não foram
declarados nas folhas de pagamento, o que levou à formalização da Representação
Fiscal para Fins Penais pela configuração, em tese, do crime previsto no inciso I do
artigo 337-A do Código Penal.
Na continuação, são relatados os fundamentos da autuação.
- Não foram incluídos na folha de pagamento os contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços, os quais foram apurados na contabilidade da empresa "(1310101 -
EDIFÍCIOS, 2110103 - FORNECEDORES DIVERSOS NACIONAIS, 3221201 -
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS e 3221504 - PRESTAÇÃO DE SERV GERAIS), no
período de 01/2006 a 08/2006.
- As rubricas " 143 - Diferença salarial e 228-Participação dos Lucros" constaram na
folha de pagamento, mas não integraram o salário-de-contribuição. Informa a
Fiscalização que as diferenças salariais integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias nos termos do inciso I do artigo 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991.
A empresa não possuía "o programa de participação nos lucros ou resultados,
instrumento de negociação que estabelecesse as regras quanto à fixação dos direito dos
empregados na participação nos lucros ou resultados, conforme determinação da Lei n°
10.101/00".
- Houve o pagamento de parcelas aos empregados que não constaram nas folhas de
pagamento:
A alimentação fornecida aos empregados em desconformidade com o programa de
alimentação do trabalhador (PAT). A empresa firmo convênio para fornecer cestas
básicas aos empregados. Todavia, além do mencionado beneficio, provia-os com
lanches e refeições, o que enseja a incidência de contribuições previdenciárias bem com
a necessidade de declarar os valores nas folhas de pagamentos.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000165/2010-85

Os empregados Marcelo Pinto Magalhães, Adriano Carvalho e Niels Christian
Thomsem Brochner receberam valores a título de despesas de viagens, as quais não
foram comprovadas pela autuada.
Os funcionários Adriano Carvalho, Silvinho de Souza Zanon e Niels Christian
Thomsem Brochner perceberam bolsas integrais em cursos frequentados. Entretanto,
para os demais empregados, a autuada comprometia-se a pagamento de bolsas parciais
(até 80% do valor da mensalidade).
Paulo Sergio Nascimento e Niels Christian Thomsem Brochner foram reembolsados por
despesas de viagens com alimentação. Contudo, os estabelecimentos comerciais que
forneceram as refeições localizam-se na cidade de Cruzeiro e arredores, não podendo se
aceitar que os gastos decorreram de viagens.
A autuada pagou as diárias do empregado Paulo Sergio Nascimento no Hotel Itamaraty,
situado no centro de Cruzeiro. "E evidente não se tratar de lugar em que o empregado
precise do imóvel para o trabalho. E ainda, tal beneficio não é extensivo a todos os
empregados da empresa. A disponibilização de um hotel para moradia do empregado
caracteriza plus salarial. Trata-se de retribuição pelo trabalho e deve incorporar sua
remuneração mensal".
- A autuada deixou de declarar na folha de pagamento as contribuições a cargo dos
contribuintes individuais Antonio Carlos Ragazinni e Humberto Pierry, as quais
deveriam ter sido descontadas deles e recolhidas aos cofres públicos.
Estes segurados foram declarados na GFIP com ocorrência 5 ( "existência de múltiplos
vínculos "), mas "não foi apresentada a comprovação da situação de múltiplos vínculos
e de recolhimento ou declaração que a substitua". Em consultas realizadas nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a Fiscalização não
constatou o recolhimento de contribuições no limite máximo.
Por fim, é comunicado que a autuada é reincidente, por ter sofrido as seguintes
autuações, lavradas em 27/03/2006:
- AI n° 35.865.707-5, por infração ao inciso I do artigo 32 da Lei n° 8.212, dc 1991;
- AI n° 35.865.708-3, por infração ao inciso IV e ao § 5o do artigo 32 da citada lei;
- AI n° 35.865.711-3 por infração ao inciso IV c §§ Io e 3o do mencionado artigo.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, pude verificar que as autuações
foram pagas pela autuada em julho de 2006.
A autuada apresentou sua impugnação por meio do instrumento de fls. 494/529.
Dos Segurados não Incluídos nas Folhas de Pagamento
No que concerne aos contribuintes individuais não incluídos nas folhas de pagamento,
reconhece que havia firmado dois contratos de prestação de serviços com a arquiteta
Cristina Maria Biondi. Todavia, tais contratos não foram efetivamente cumpridos, pois
os trabalhos desenvolvidos foram diferentes dos contratos assinados.
Os contratos firmados devem ser desconsiderados, devendo prevalecer o acordo verbal
celebrado entre a impugnante e a empresa de arquitetura.
Como as atividades desempenhadas eram diferentes das inicialmente acordadas, houve
necessidade do envolvimento de uma equipe de empregados c prestadores de serviços
selecionados pela própria arquiteta.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000165/2010-85

Contratou com a arquiteta o pagamento de R$ 18.600,00, mas efetivamente pagou à
empresa contratada o total de RS 16.080,00.
Não houve qualquer irregularidade no procedimento descrito, não merecendo a
impugnante qualquer responsabilização pelo pagamento dos tributos exigidos. Esclarece
que todas as contribuições devidas pela empresa de arquitetura foram recolhidas, não
podendo o Fisco receber duas vezes.
Das Parcelas Pagas nas Folhas de Pagamento e não Incluídas no Salário-de-
Contribuição.
Argumenta que a multa paga a título de Participação nos Lucros ou Resultados tem a
mesma natureza desta, não sendo base de incidência tributária.
Transcreve a cláusula 4 e o seu parágrafo primeiro da Convenção Coletiva de Trabalho,
assinada em 27/09/2005:
4. PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NOS LUCROS OU RESULTADOS
DAS EMPRESAS.
As empresas que não possuem programa de participação nos lucros ou resultados
deverão negociar com a respectiva entidade sindical representativa dos trabalhadores,
em um prazo de 120 dias, a partir da data em que for notificada.
Parágrafo Primeiro; Fica fixado, porém, uma multa no valor total e único de RS 100,00
(cem reais) por empregado, para o período de vigência da presente convenção, devendo
o valor da multa de RS 100,00 (cem reais), reverter em favor do empregado
prejudicado, no caso de descumprimento da empresa do previsto no caput desta cláusula
em forma de compensação. A importância avençada será paga a título de indenização
por perdas e danos nos moldes da lei Civil, isenta portanto de incidências trabalhistas,
fiscais e previdenciárias.
Como estava em mora diante da convenção trabalhista, procedeu com o pagamento da
sanção nela prevista.
Sustenta que "a sanção prevista na convenção é legítima e os seus valores não integram
o salário de contribuição. Esses valores, ainda que em forma de sanção, cumprem a
mesma finalidade que é imposta pelo Programa de Participação nos Lucros e
Resultados".
Acredita que "os valores pagos a titulo de participação nos lucros, ainda que em forma
de multa convencional, não serão considerados para efeito de incidência de ônus sociais,
trabalhistas, previdenciários ou fiscais ".
Tendo em vista que a PLR está expressamente desvinculada dos salários, conclui que os
valores em questão não podem ser tributados.
Assevera que a finalidade do pagamento em sua forma coercitiva não retira a sua
finalidade porque permite "integrar os funcionários da empresa com a sua
administração, permitindo-lhes tomar parte das decisões e da organização do processo
produtivo e como recompensa participar financeiramente dos seus lucros ou resultados
".
Argui que a Fiscalização relata que o pagamento em questão não observa as disposições
da Lei n° 10.101, de 2000, mas não informa quais são as determinações da lei que não
foram cumpridas. A seu ver, também não foram apresentados os motivos pelos quais a
previsão da penalidade em convenção coletiva não é suficiente para o reconhecimento
da isenção tributária
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000165/2010-85

Pergunta: "que alquimia usa o órgão fiscalizador para transformar multa em tributo,
quando aquela está expressamente prevista na convenção, que faz lei entre as partes?"
Lembra que o fato que desencadeia o nascimento da obrigação tributária deve ser lícito.
A multa paga aos empregados é uma sanção para a empresa que descumpriu o prazo
para negociação da PLR.
Comunica que a multa em tela poderia ser compensada da participação futuramente
avençada, nos termos do parágrafo segundo da cláusula 4 da Convenção Coletiva:
Parágrafo Segundo: Fica ressalvado, porém, que posteriormente ao prazo fixado no
caput desta cláusula, a empresa negociando a participação nos lucros ou resultados, nos
termos da lei, fica facultada a compensação do valor da multa
prevista do valor da PLR, caso em que, serão tributadas na fonte em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês na forma da Lei n° 10.101/00 e, sem incidência
INSS nos termos do artigo 28, parágrafo 9o, letra "j", da Lei n° 8212/9L
Acredita que a tributação pretendida pelo Fisco, além de onerar a empresa com o
pagamento de contribuições previdenciárias, irá impedir a possibilidade de compensar a
multa paga aos seus empregados, conforme dispõe a convenção.
Encerra o assunto transmitindo a lição de Paulo de Barros Carvalho de que o tributo não
pode se constituir em sanção dc ato ilícito.
Das Parcelas Pagas não Incluídas nas Folhas de Pagamento
Acerca da alimentação, assevera que a Fiscalização presumiu que os alimentos foram
fornecidos igualitariamente aos empregados. Defende que o pressuposto adotado
invalida as conclusões fiscais.
Argumenta que as utilidades fornecidas aos empregados devem ser habituais para que
haja incidência da contribuição previdenciária. Assim, a seu ver, a refeição (marmitex)
oferecida aos empregados cuja jornada excedeu dez horas não pode ser tributada.
É absurdo imaginar que seja rotineira a situação cm que um empregado trabalhe mais de
dez horas diárias. Mesmo que admitida a possibilidade, entende que o auto de infração
não traz prova da habitualidade.
Além disso, sustenta que a refeição fornecida aos empregados tem caráter indenizaiório.
Tem-se entendido que a alimentação fornecida pelo empregador é um benefício social ,
sendo irrelevante a sua vinculação ao PAT. Transcreve decisão do Tribunal Regional do
Trabalho da 2a Região a seu favor.
Quanto aos empregados do período noturno, alega que, na época, trabalhavam "em
turnos de revezamento, ou seja, o mesmo empregado durante certos períodos trabalhava
no período diurno e em outros períodos, à noite". Informa que cerca de oitenta
funcionários trabalhavam em turnos de revezamento, resultando em aproximadamente
quarenta funcionários trabalhando no turno diurno. Invoca decisão do Tribunal Superior
do Trabalho em que se decidiu que o alimento fornecido por força de acordo coletivo
não tem natureza salarial.
A impugnante prossegue contrapondo-se à tributação da bolsa integral das mensalidade
dos cursos ministrados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Inicia suas argumentações queixando-se contra a elevada carga tributária e sobre a
inibição do empreendedorismo resultante dela.
Sustenta que o "auxílio-educação constitui investimento na qualificação dos
empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, porque não retribui o
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000165/2010-85

trabalho efetivo, não integrando, assim, a remuneração". Transcreve, a seu favor, o
disposto no inciso II do § 2o do artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1o de maio de 1.943:
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
(...)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário aí
seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (...)
// - educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos a matricula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;
Com base na norma supra transcrita, entende que o legislador quis afastar a natureza
remuneratória do investimento na educação dos empregados, o que implica a ausência
de tributação dos valores despendidos.
Expõe que a Lei n° 8.212, de 1991, em seu artigo 28, § 9o, alínea "c'\ item 7, veda a
incidência tributária sobre os abonos e importâncias percebidas a título de ganhos
eventuais.
Transcreve a alínea "t" do citado parágrafo:
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei o2 9.394. de 20 de dezembro de 1996. e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;
Enfatiza que todos os seus colaboradores têm acesso ao Programa de Concessão de
Bolsas. Ademais, os cursos frequentados têm caráter eventual, mesmo que durem dias,
meses ou anos, não serão realizados durante toda a vigência do contrato de trabalho.
Defende que não interessa ao legislador o percentual custeado pela empresa. Compete a
empresa mensurar o beneficio, conforme suas possibilidades econômicas. A seu ver, o
importante é a existência de um plano de auxílío-educação oferecido a todos os seus
empregados.
A ampliação do benefício de 80% para 100% não desvirtua a natureza jurídica do
benefício. Se a empresa possui condições de suportar integralmente a mensalidade,
melhor para o empregado e para o país, que contará com um profissional mais
qualificado.
Considera injusta e incoerente a penalização de uma empresa que excede suas
obrigações, principalmente porque nenhuma legislação prevê os limites que devem ser
suportados a quem oferece o benefício.
Em relação às despesas de alimentação, alega que, por ser uma empresa que faz parte de
um grupo de capital dinamarquês, constantemente, recebe visitas dc executivos
estrangeiros, os quais são convidados para almoços e jantares que devem ser suportados
pelos diretores e funcionários da impugnante.
O mesmo se diga dos clientes e fornecedores que visitam a empresa.
Nada mais natural, a seu ver, que a impugnante deva reembolsar seus funcionários pelos
gastos realizados.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000165/2010-85

A utilização dc cartões corporativos no pagamento de algumas destas despesas dá
suporte à alegação de que são gastos das empresas, não dos funcionários.
Aduz que as notas fiscais mencionadas pela Fiscalização têm valores bastante elevados
para se supor que tenham sido decorrentes exclusivamente da alimentação dos
funcionários ressarcidos. Algumas notas fiscais, inclusive, indicam que diversas
refeições foram servidas.
Por fim, argumenta que as refeições foram esporádicas, não habituais, o que afasta a
pretensão fiscal.
Transcreve, a seu favor, o disposto no artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1o de maio de 1.943:
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação. vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
Encerra este tópico defendendo que a contabilização na conta despesas de viagens não
altera a natureza do gasto.
Da Contribuição dos Contribuintes Individuais com Ocorrência 5 na GF1P
Alega que o Sr. Antonio Carlos Ragazinni é advogado contratado que não integra o
quadro de funcionários da empresa. Por este motivo, "é de se entender que tal
profissional presta serviço para várias empresas ao mesmo tempo". Assim, entende ser
suficiente a declaração de próprio punho que certifica a prestação de serviço a diversas
empresas e que realiza o recolhimento das contribuições previdenciárias pelo teto.
Muitos serviços prestados pelo advogado exige o sigilo profissional , não permitindo
mostrar toda a lista de clientes. Assim, não pode forçar o segurado a revelar todas as
empresas que o contratou.
A contribuição é devida pelo profissional e, se não houver o recolhimento, o tributo
deve ser exigido dele, não da empresa contratante.
Aduz que "tomou todas as medidas cabíveis para se precaver, acreditando na boa-fé do
profissional" e conclui que não pode ser punida.
No que toca ao Sr. Humberto Pierry, apresenta argumentos semelhantes, pois o
profissional é despachante aduaneiro, o que permite presumir que presta serviços a
diversas empresas. Lembra que a prova indiciária é autorizada no direito tributário e que
os indícios apresentados são robustos e "devem ser levados em consideração para o
convencimento do julgador".
Finaliza arguindo que não pode ser penalizada por inverdades pronunciadas pelos
segurados contratados.
Relatei.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2006
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000165/2010-85

AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO DAS
REMUNERAÇÕES
PAGAS
OU
CREDITADAS
A
TODOS
OS
SEGURADOS A SEU SERVIÇO.
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço constitui infração à legislação
previdenciária, consoante o artigo 32, 1, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1.991.
OCORRÊNCIA 5 NA GFIP. Para a empresa se eximir da obrigação de reter a
contribuição do segurado contribuinte individual contratado, deverá seguir os
procedimentos previstos no artigo 81 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3,
de 14 de julho de 2005. Descumprindo o procedimento determinado pela
legislação, deverá ser responsabilizada pelo tributo que não foi oportunamente
retido.
ALIMENTAÇÃO. A alimentação fornecida ao empregado com habitualidade é
utilidade passível de incidência das contribuições previdenciárias. Para haver
isenção dos benefícios fornecidos, deve ser observada a legislação que rege o
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
HABITAÇÃO. Apenas não será tributada a habitação fornecida ao empregado
nos termos da alínea "m" do § 9o da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
VERBA DE REPRESENTAÇÃO. A empresa tem o ônus de provar que a
alimentação fornecida aos gerentes decorreu de necessidades negociais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR). Para que não
haja incidência das contribuições previdenciárias sobre a participação dos
empregados nos lucros ou resultados da empresa, deve ser observada a Lei n°
10.101, de 19 de dezembro de 2000.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. Se a empresa contrata serviços de segurado
autônomo para a prestação de serviços deve recolher as contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a ele. O cancelamento do
contrato firmado com arquiteta e a contratação de pessoa jurídica representada
pela mesma arquiteta devem ser demonstrados.
CURSOS. Deve ser tributada a concessão de bolsa integral a determinados
empregados se, perante os demais, a empresa se comprometia a arcar com até
80% do valor da mensalidade dos cursos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 205 a 230, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000165/2010-85

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi devido ao fato de que a
contribuinte deixou de incluir nas folhas de pagamento todos os segurados que lhe prestaram
serviços bem como todas as remunerações percebidas por eles, no tocante ao pagamento de
verbas relacionadas ao auxílio alimentação, à habitação, à representação, à participação nos
lucros e resultados, à contribuinte individual, à bolsas de estudo e também relacionadas aos
contribuintes individuais com ocorrência 5.
Portanto, da referida análise dos autos, vê-se que foram lavrados os autos de
infração de número 37.239.285-7, 37.239.286-5, 37.239.287-3 e 37.239.291-1, onde foram
utilizados praticamente os mesmos enquadramentos legais.
Da análise dos processos referentes às obrigações principais, apesar de terem sido
excluídas as autuações referentes à participação nos lucros e resultados e as referentes ao
pagamento de verbas relacionadas ao auxílio alimentação “in natura”, foram mantidas as
autuações referentes às demais rubricas. No caso, mesmo sendo excluídas algumas ocorrências, a
presente autuação deve ser mantida, haja vista a mesma independer do número de ocorrências.
Portanto, a partir da situação em que houve a falta de inclusão em folhas de
pagamento de todos os segurados que prestaram serviços à contribuinte, bem como de todas as
remunerações percebidas por eles, como por exemplo, das remunerações dos contribuintes
individuais, não subsiste razão para a anulação da autuação.
No tocante à reincidência, tem-se que no relatório do acórdão recorrido é
mencionado que a contribuinte sofreu autuações em março de 2006, com extinção do crédito
tributário pelo pagamento em julho de 2006, informação esta, não contestada com argumentos ou
documentação hábeis pela recorrente.
Por conta disso, ao corroborar com o decidido pelo órgão julgador de primeira
instância, adoto, como minhas razões de decidir, o referido acórdão, cujas partes pertinentes,
transcrevo a seguir:
A multa isolada regulamentada na alínea "a" do inciso I do artigo 283 do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1.999, in
verbis, não depende da quantidade de irregularidades presentes nas folhas de
pagamentos:
Art.283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e
10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de RS 636,17 (seiscentos
e trinta e seis reais e dezessete centavos) a RS 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos
e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
I - a partir de RS 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com
os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social;
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000165/2010-85

Seja uma regularidade, sejam várias, o valor da autuação será o mesmo. Os únicos
fatores de gradação da penalidade são os indicados no artigo 292 do RPS:
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
II- as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes; III - as
agravantes dos incisos III e IV do art 290 elevam a multa em duas vezes;
III-as agravantes dos incisos III e IV do art 290 elevam a multa em duas vezes;
IV - a agravante do inciso V do art 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no capai dos arts. 283 e 286,
conforme o caso; e
Parágrafo único. Na aplicação da multa a que se refere o art. 288, aplicar-se-á apenas as
agravantes referidas nos incisos III a V do art. 290, as quais elevam a multa em duas
vezes.
No caso concreto, houve reincidência específica, que elevou o valor base
No tocante às decisões administrativas suscitadas, há que ser esclarecido que as
decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem que uma lei lhes
atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-
se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim
determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000165/2010-85

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 242
DF CARF MF
Original